Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-94.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. FATURAS EM NOME DO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELO LOCADOR. RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS DEDUZIDA PELO LOCADOR. LAUDO DE VISTORIA REALIZADO UNILATERALMENTE. ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. DOCUMENTO IMPUGNADO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, INCISO I, CPC. CONDENAÇÃO A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS INDEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. No caso em exame, os documentos trazidos aos autos comprovam que as faturas de água e energia elétrica estão em nome do locatário e o locador não realizou o pagamento para se sub-rogar no crédito. Portanto, a cobrança mostrou-se indevida.
2. O dever legal atribuído ao locatário de "restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu" (art. 23, inc. III, da Lei 8.245/1991) não isenta o locador do ônus de provar os fatos constitutivos de sua pretensão, para fim de ressarcimento pelos eventuais prejuízos alegados, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
3. O laudo de vistoria final, produzido de modo unilateral pelo locador e impugnado pelo locatário, não constitui prova idônea suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, o dever de reparação pelas avarias descritas e imputadas ao locatário da unidade.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.